Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-92.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003268-92.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 303.905.831-20 (REPRESENTANTE), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELANTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 303.905.831-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES (APELADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO) COM SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO DEVEDOR POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE NÃO OBSTAR O PAGAMENTO DO SEGURO – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE FEZ PARTE DA CADEIA NEGOCIAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO REGRESSIVA - ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA AFERIÇÃO DE USO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR-DEVEDOR – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE DETERMINANTE DE CAUSA DO ACIDENTE EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME CONTRATADO E QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 165 E 306 DO CTB e 757 e 768 do CÓDIGO CIVIL - VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85 DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabida a pretensão de reconhecimento de ilegitimidade passiva de parte que constou como integrante da cadeia negocial (empréstimo pessoal e seguro prestamista), ademais quando ambas as cooperativas fazem parte do mesmo grupo econômico, à luz da aplicação da teoria da aparência.

Não deve prosperar a tese de inviabilidade do pagamento de seguro prestamista em face à alegação de culpa do devedor, em razão de embriaguez na condução do veículo, o qual foi objeto de sinistro (acidente) que ocasionou a morte do devedor, visto que não se pretende o recebimento de seguro de vida; mas sim de seguro prestamista, conforme as cláusulas contratadas, mormente quando sequer ficou demonstrada que a causa determinante do acidente foi a embriaguez.

Não deve ser alterada a fixação da verba honorária, quando ela observou os critérios dispostos no artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista n. 1003268-92.2019.8.11.0003, movida pelo
ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES
, ora Apelado,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos veiculados no petitório inaugural, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao cumprimento da obrigação contratual securitária, prevista nas Propostas de Adesão de Seguro Prestamista de ID: 24395781, contratadas pelo Sr. Escolástico Rodrigues Novaes, com a primeira requerida, (SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A) e intermediada pela segunda requerida (COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE - SICOOB CERRADO MT), consistente na quitação do saldo devedor das Cédulas de Crédito Bancário n.º 81935 e 82730 (IDs: 19234562 e 19234563), no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) cada, acrescidas de juros a partir da citação, bem como correção monetária a partir do sinistro. Por fim, a sentença CONDENOU as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Ritos.

A Apelante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE- SICOOB CERRADO MT, alega que a ação de cobrança de seguro prestamista tem por objeto a apólice de seguro em razão da morte do segurado, provocada por acidente automobilístico.

Argumenta que o falecido, Escolástico Rodrigues Novaes, pactuou com a Requerida/Apelante dois contratos (Cédulas de Crédito Bancário de Seguro n. 81935 e 82730 e propostas de seguro prestamista pelo segurado, em caso de morte, invalidez permanente total por acidente).

Destaca que a recusa de pagamento da apólice ocorreu apenas pela primeira ré, Sicoob Seguradora de Vida e Previdência, e que ela (Apelante) nunca se posicionou contrária aos pagamentos, pelo contrário, insistiu para que eles fossem efetuados.

Pede a reforma da sentença, afirmando que não pode ela ser condenada ao pagamento da indenização securitária, principalmente porque ela é a destinatária dessa indenização, ou seja, o seu legítimo credor (para quitação da dívida), o que importaria em confusão jurídica.

Requer, ainda, a reforma da sentença no tocante à condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salientando que os honorários não estão adstritos ao que dispõe o artigo 85 do CPC, devendo ser utilizado o critério da razoabilidade para a fixação da verba honorária.

Pleiteia o provimento do recurso para o fim de determinar a exclusão da Apelante, da condenação de pagar o seguro prestamista, pois na realidade esta se trata de beneficiária da apólice do seguro e jamais poderia ser condenada ao seu pagamento; que seja condenada a primeira ré – Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A., a pagar à Autora nos limites das apólices de seguros prestamistas contratados.

Subsidiariamente, requer “(...) que sejam os valores das apólices do seguro prestamista baixados nos débitos existentes nos contratos 81935 e 82730 para que em ação de regresso a posteriori a Apelante possa demandar a Seguradora com o fito de receber os valores despendidos”.

Pugna pela isenção da Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que nunca se recusou a pagar as apólices do seguro.

Por fim, também subsidiariamente, pretende a redução da condenação em honorários advocatícios, antes a baixa complexidade da demanda e o efetivo labor despendido pelo advogado, utilizando-se o critério da razoabilidade, fixando honorários não excessivos, ou seja, que não onere ainda mais a Apelante.

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., por sua vez, apela, argumentando que é fato incontroverso o estado de embriaguez do Sr. Escolástico Rodrigues Novaes, (5,28 dg/l (cinco decigramas e vinte e oito décimos de decigrama por litro) de sangue, no momento do acidente, conforme apurado em Laudo Pericial.

Aduz que o Juízo ignorou o disposto no artigo 768 do CC, e os artigos 165 e 306 do CTB, e julgou procedente a demanda.

Defende que a sentença também negou vigência ao artigo 757, do Código Civil/2002, e também que o STJ sedimentou entendimento de que a ausência do dever de indenizar pela seguradora quando a morte acidental é agravada pelo estado de embriaguez do segurado.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para julgar improcedente as pretensões da parte Apelada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento das apelações. (ID. Num. 33511175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir acerca do acerto ou não da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista n. 1003268-92.2019.8.11.0003, movida por
ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES
, ora Apelado,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos veiculados no petitório inaugural para condenar as requeridas, de forma solidária, ao cumprimento da obrigação contratual securitária prevista nas Propostas de Adesão de Seguro Prestamista de ID: 24395781, contratadas pelo Sr. Escolástico Rodrigues Novaes com a primeira requerida (SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A) e intermediadas pela segunda requerida (COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE - SICOOB CERRADO MT), consistente na quitação do saldo devedor das Cédulas de Crédito Bancário n.º 81935 e 82730 (IDs: 19234562 e 19234563), no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) cada, acrescidas de juros a partir da citação, bem como correção monetária a partir do sinistro. Por fim, a sentença CONDENOU as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Ritos.

- Recurso interposto por SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Verificando as razões do recurso, vê-se que a pretensão da Apelante é excluir o pagamento do seguro em favor da Apelada, com base em embriaguez constatada por Laudo Pericial, que deu azo ao acidente automobilístico fatal, ocasionando a morte do Sr.
ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES,
que havia contratado o seguro prestamista.

Mostra-se descabida tal pretensão, pois os ID ́s Num. 33511103, este referente à Cédula de Crédito Bancário n. 81935 (Empréstimo de R$ 150.000,00) - e 33511104, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 82730, também no valor de empréstimo de R$ 150.000,00, tinham a negociação segurada (entabulação de seguro prestamista), mostrando-se viável a quitação dos negócios firmados simplesmente em razão da morte do devedor, conforme estipulado contratualmente, não importando, para o caso, o fato da embriaguez, uma vez que não houve qualquer disposição afastando o benefício em face de tal situação, salientando-se, também, que não há elemento de prova que garanta a causa do acidente como sendo a embriaguez do condutor do veículo.

A propósito constou na sentença que:

“(...) 19. Em suma, alega a parte autora que a primeira demandada se recusou a proceder ao pagamento do saldo devedor das Cédulas de Crédito Bancário n.º 81935 e 82.730, tal como previsto nas apólices de seguro prestamista, sob a justificativa de que o falecido, Sr. Escolástico Rodrigues Novaes, estaria embriagado no momento do acidente que ceifou a sua vida, fato este que afastaria a cobertura do sinistro, pelo agravamento do risco pelo próprio ex-segurado.

20. Da análise do laudo pericial de ID: 24395781, consta no aludido documento que, após a realização de exames de material coletado em 11.09.2018, dia do acidente, “verificou-se a PRESENÇA de etanol na concentração de 5,28 dg/l (cinco decigramas e vinte e oito miligramas por litro)”. (grifos no original)

21. A par disso, resta saber se a embriaguez, por si só, é suficiente para justificar a negativa de pagamento de seguro prestamista previsto nas apólices contratadas pelo falecido.

22. Com efeito, do exame acurado das condições gerais do seguro prestamista ofertado pela primeira requerida (ID: 24395781), mais especificamente do item n.º 4, art. 5º, que trata dos eventos excluídos da cobertura do seguro, é possível constatar que a embriaguez não está entre as hipóteses de afastamento da obrigação securitária da seguradora. Assim, tem-se que o contrato de seguro firmado entre o de cujus e a seguradora demandada não possui nenhuma cláusula obstativa prevendo que a indenização não será devida quando o acidente ocorrer em consequência da ingestão de álcool.

23. Ademais, o que o regulamento prevê, de fato, como hipótese de exclusão é a prática “de atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro”, o que também não se enquadra no caso em tela, pois, do estudo detido dos autos, não se pode concluir de forma categórica que o segurado, Sr. Escolástico Rodrigues Novaes, tenha se embriagado de modo intencional, visando ao agravamento doloso do risco e, por conseguinte, a ocorrência do acidente com o resultado morte.

24. Na realidade, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que indique a verdadeira causa do acidente que vitimou o segurado, não cabendo, portanto, a exclusão da indenização com base em presunções e sem a demonstração efetiva do nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica e o acidente.

25. Logo, considerando que o estado de embriaguez, de per si, não implica o agravamento doloso do risco e, portanto, a exclusão da cobertura securitária, verifica-se que o acervo fático-probatório não foi conclusivo no sentido de demonstrar, de modo cabal, o nexo de causalidade direto entre o estado de embriaguez do segurado e a ocorrência do sinistro”. (ID. Num. Págs. 3 e 4)

Nesse sentido:

“(...)3. O STJ pacificou entendimento no sentido de que a embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (AgRg no AREsp n. 389.461/SP, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.02.2015, DJe 13.02.2015)

Frise-se que não é o caso de seguro em razão do acidente, mas sim seguro prestamista para quitação de empréstimo perante a instituição bancária, em razão da morte do segurado, sendo, portanto, inviável qualquer alegação de insurgência em face de artigos do Código de Transito Brasileiro (especificamente os artigos 165 e 306 do CTB), nem do Código Civil (artigos 757 e 768), eis que estes se referem à obrigação específica de seguro contra riscos inerentes ao seguro, e, ainda, de forma intencional, o que não se aplica ao caso, eis que, como dito alhures, a morte já induz à quitação dos contratos (Cédulas de Crédito Bancário – empréstimos efetivados), o que não se trata, nem de longe, de simples seguro de vida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
- Recurso interposto por SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

-

RECURSO INTERPOSTO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE- SICOOB CERRADO MT

Melhor sorte não socorre também a este apelo. Ou seja, não merece prosperar a tese de que a apelante nunca se opôs ao pagamento do seguro prestamista.

Ora, o interesse da Apelante manifesta-se em razão da legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em que constam as cooperativas:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE- SICOOB CERRADO MT e SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA
,como integrantes do mesmo grupo econômico.

Ademais, a ora Apelante – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Cerrado Matogrossense – SICOOB CERRADO – MT, participou efetivamente da negociação firmada, aplicando-se, assim, a teoria da aparência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RECORRENTE – TESE REFUTADA – BANCO PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
‘Detém legitimidade passiva para responder à ação de cobrança proposta pelos beneficiários do segurado, o banco líder do grupo econômico a que pertence a companhia seguradora, já que se utilizou de sua logomarca, do seu prestígio e de suas instalações, além de seus próprios empregados, para a celebração do contrato de seguro. Precedentes.
(...)”(AI 134060/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)
(negritei)

Com esse viés, tenho que não merece lograr êxito a alegação de confusão, pois a Apelante seria a beneficiária do pagamento (quitação dos empréstimos firmados pelo “de cujus”), não se mostrando viável a condenação, pois, ainda assim, deve-se estabelecer o Grupo Sicoob – como um todo – pertencente à mesma cadeia de negócios, não se podendo admitir a pretensão de isenção, até mesmo porque há a condição de ingresso de ação regressiva, oportunidade em que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE- SICOOB CERRADO MT
poderá buscar o direito que julga possuir.

Com esse posicionamento, comungo com a sentença, a qual especificamente pontuou que:

“14. A segunda requerida, em sede de contestação (ID: 21438453), pugnou pelo não reconhecimento da responsabilidade solidária entre ela e a primeira demandada, sob o argumento de que não teria, em momento algum, contribuído para o não pagamento das apólices de seguro prestamista, assim, não haveria falar em sua responsabilização pelo custeio das indenizações securitárias.

15. Não obstante, tenho que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que foi a própria instituição financeira, segunda requerida, que ofereceu ao de cujus as apólices de seguro prestamista no momento da contratação dos empréstimos, como forma de garantir a quitação de eventual saldo devedor, de modo que, por angariar clientes para a seguradora, ressai de modo cristalino a responsabilidade solidária da cooperativa demandada pelo pagamento da obrigação consignada nas apólices do seguro prestamista contratadas (...)”.

No que concerne à pretensão de minoração da verba honorária, cumpre ressaltar que ela também não deve ser acolhida, pois se encontra dentro dos patamares do artigo 85 do CPC, salientando-se que, apesar da ação de cobrança ter sido proposta no primeiro semestre de 2019, percebe-se que houve intensa litigiosidade, oportunidade em que o advogado da parte autora pode demonstrar o seu zelo, em face às várias teses levantadas, demandando análise inclusive em sede recursal.

Diante do exposto, também
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE - SICOOB CERRADO MT.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020